Tribunal: STF
Processo: RE 113150
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DE PAIS SIGNATARIO DO
GATT. PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INTRODUZIDO
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 23/83.
EMBORA NÃO SE RECONHECA A PREVALENCIA DO TRATADO SOBRE A LEI
NACIONAL (RTJ 83/809), O ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMERCIO (GATT),
CONCERNENTE AO TRATAMENTO TARIFARIO E AS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE
OS PAISES SIGNATARIOS, PARTICIPA DA NATUREZA DOS TRATADOS
CONTRATUAIS, AFASTANDO A RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO PARAGRAFO-11 DO
ARTIGO-23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (EMENDA 23/83) A CLÁUSULA DE
PAIS NÃO MENOS FAVORECIDO, NELE ESTABELECIDO.
SE A MATÉRIA-PRIMA IMPORTADA DESTINA-SE AO EMPREGO EM PRODUTO CUJO 
SIMILAR NACIONAL GOZA DE ISENÇÃO, GOZA ELA DA GARANTIA DA CLÁUSULA
CITADA, SENDO INAPLICAVEL A NORMA CONSTITUCIONAL RESTRITIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.